Tribunal: TJBA
Processo: 8163385-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163385-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURANDI GALDINO DE CARVALHO Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC/2015. COGNIÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO DIREITO MATERIAL. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 382, § 2º DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8163385-04.2022.8.05.0001, tendo como Apelante JURANDI GALDINO DE CARVALHO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator